Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718215-74.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRO CARDOSO, CLAUDIA DOS SANTOS CHAGAS REIS, CLEIA RUAS DE SOUSA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 193118757 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva requerido por Alessandro Cardoso, Claudia Dos Santos Chagas Reis e Cleia Ruas De Sousa em desfavor do ora agravante, processo n. 0712575-70.2023.8.07.0018, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo executado e indeferiu o requerimento de suspensão da marcha processual até o julgamento do IRDR 21, nos seguintes termos: Compulsando-se os autos, observa-se que, por ocasião da manifestação de Id 191431711, o Distrito Federal suscita a ilegitimidade dos credores ALESSANDRO CARDOSO e CLEIA RUAS DE SOUSA ao argumento de que a categoria profissional integrada pelos demandantes não seria representada pelo SINDIRETA, mas, isto sim, pelo SINDFAZ/DF, de modo que interpretação diversa incorreria em violação ao princípio da unicidade sindical. Não obstante as ponderações feitas pelo executado, certo é que quando da propositura da ação coletiva originária do título executivo o SINDFAZ/DF ainda não existia, visto que foi fundado somente no ano de 2010. Deste modo, considerando-se que à época inexistia Sindicato representativo da categoria integrada pela indigitada exequente, outra conclusão não há, senão, a de que deve ser reconhecida sua legitimidade para pleitear o crédito em questão. Neste sentido, de relevo se faz trazer à lume o que restou decidido pela Egrégia 6a Turma Cível no AI 07440778120238070000, Relatoria do em. Des. Alfeu Machado, DJe de 15/03/2024, segundo o qual: (...) conquanto o ente público tenha alegado a ilegitimidade do exequente para o cumprimento de sentença coletiva em questão, ao argumento de violação aos princípios da unicidade sindical e da especificidade, porquanto este pertenceria à categoria protegida pelo SINDFAZ/DF, não se pode perder de vista que o referido sindicato foi fundado apenas em outubro/2010, enquanto a ação coletiva retromencionda que deu origem ao título exequendo foi proposta em 1997. Visto isso, à época do ajuizamento da ação coletiva que reconheceu a ilegalidade da suspensão do auxílio alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/95, o exequente, por ser servidor da Administração direta do Distrito Federal, era representado pelo SINDIRETA-DF, não havendo se falar em sua ilegitimidade para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva nem se vislumbrando qualquer mácula ao princípio da unicidade sindical ou da especificidade”. De igual modo, o pleito de sobrestamento do feito até que sobrevenha o julgamento do IRDR n. 21 não encontra guarida. Isso porque a discussão travada no bojo daquele incidente não abarca os presentes autos, na medida em que, no caso em apreço, a exequente é servidora da Administração Pública Direta, não havendo dúvida de que, pelo motivo em evidência, a legitimidade para o pleito desta natureza sobre si recai. Sob essa asserção, INDEFIRO os requerimentos formulados pelo Distrito Federal no Id 191431711. Prossiga-se nos termos da decisão de Id 185433816. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58731950), alega, em apertada síntese, a ilegitimidade ativa dos exequentes Alessandro Cardoso e Cleia Ruas De Sousa, ocupantes dos cargos de Técnico de Apoio Fazendário e Auxiliar de Apoio Fazendário, respectivamente. Assevera serem as referidas carreiras representadas pelo SINDFAZ/DF, e não pelo SINDIRETA/DF, de modo que não estariam eles englobados pelo título executivo judicial oriundo da ação coletiva n. 32.159/97. Menciona o princípio da unicidade sindical com o intuito de embasar as suas alegações. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar a sua tese. Defende a necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do IRDR 21. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a) Liminarmente, imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada para conceder a tutela recursal com a suspensão da ordem de pagamento de RPV e Precatório, uma vez que não há valores incontroversos no presente processo, suspendendo-se qualquer ato de constrição devido a ilegitimidade do exequente para figurar no cumprimento de sentença da ação coletiva 32159/97 , com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) Consequentemente, no mérito, requer-se que seja determinada a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade dos dois exequentes para figurar no polo ativo da ação de cumprimento do título judicial formado na ação coletiva 32159/97; c) Subsidiariamente, caso não julgue extinto o processo pelo argumento da ilegitimidade, requer que seja determinado o sobrestamento do processo até julgamento definitivo do IRDR de no 21 ((0723785-75.2023.08.07.0000); d) Intimação da agravava para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); Por fim, requer-se a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor do excesso de execução (proveito obtido com o eventual acolhimento, total ou parcial, da impugnação do DF), nos termos do art. 85, §3o, do CPC. Sem preparo, ante a isenção legal conferida ao ente público distrital pelo art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 1. Da suspensão do processo. Do IRDR 21. Distinguishing. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, por ocasião da 10a Sessão Ordinária Virtual (Período de 4 a 12.12.2023), admitiu o IRDR 21, instaurado nos autos do processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000, e determinou a suspensão dos processos que versem sobre idêntico tema, nos seguintes termos: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto. No caso concreto, em análise dos autos do processo de referência, verifico que os exequentes eram servidores públicos do quadro de pessoal da administração direta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, conforme se depreende das fichas financeiras acostadas aos Ids 176187525, pp. 5 a 8, 176187526, pp. 6 a 10, e 176187527, pp. 5 a 8, do processo de referência. Assim, evidente não se amoldar a controvérsia instaurada nos presentes autos à questão afetada pelo IRDR 21, instaurado com o intuito de decidir sobre a legitimidade ativa dos servidores não pertencentes à administração direta ao tempo em que ajuizado o feito coletivo, com o que não tem aplicabilidade ao caso concreto a determinação de sobrestamento exarada na decisão de admissão do aludido IRDR. Nesse sentido, mutatis mutandis, confira-se o seguinte precedente desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/1997. DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLÓGICO. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIMENTO. DISTINGUISHING. IRDR 21. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1. A ação coletiva no 32.159/1997 foi proposta apenas em desfavor do Distrito Federal, que foi condenado a pagar o benefício alimentação referente ao período de janeiro/1996 a março/1997. 2. A condenação do Distrito Federal na ação coletiva no 32.159/97 abrange os servidores que, à época, estavam vinculados a órgão integrante da pessoa jurídica Distrito Federal. 3. Inexistindo condenação de fundações na ação coletiva no 32.159/97, não há que falar em extensão do referido título executivo para atingir os funcionários vinculados àquela pessoa jurídica autônoma. 4. Há distinguishing, contudo, quanto aos servidores vinculados ao Jardim Zoológico de Brasília, órgão que integrava a administração direta do Distrito Federal, e que só foi convertido em Fundação Jardim Zoológico de Brasília, pessoa jurídica autônoma, em dezembro de 1997, após a distribuição do MS no 7.253/97. 5. A referida fundação está ativa e, por isso, é inaplicável a suspensão decorrente da admissão do IRDR 21 por este Tribunal, que discute a legitimidade ativa de antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital no 2.294/1999. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1813338, 07053916320238070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Desse modo, constatada a ocorrência de distinguishing entre a matéria discutida nos autos do processo de origem e àquela afetada para julgamento pelo IRDR 21, INDEFIRO o pedido de sobrestamento do processo. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Vejamos. O pagamento do auxílio alimentação conferido aos servidores públicos do Distrito Federal por meio do art. 1o da Lei Distrital 786/1994 foi suspenso pelo Decreto 16.990, de 7/12/1995, em relação a todos os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, a saber: Art. 1° - O benefício alimentação, instituído pela Lei n° 786 de 07 de novembro de 1994, fica suspenso para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, com ou sem vínculo, ocupante de Cargo de Natureza Especial. Em razão da suspensão do benefício, o SINDIRETA/DF ajuizou a ação coletiva n. 32.159/97, que foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 (Id 176187529, pp. 3 a 8, do processo de referência). No caso, alega a agravante, em síntese, serem os exequentes Alessandro Cardoso e Cleia Ruas De Sousa partes ilegítimas para requerer o cumprimento individual da mencionada sentença coletiva, uma vez representados pelo SINDFAZ/DF e não pelo SINDIRETA/DF, com o que não estariam eles englobados pelo título executivo em questão. Pois bem. Conforme se verifica dos autos de origem, notadamente das fichas financeiras de Ids 176187525, pp. 5 a 8, e 176187527, pp. 5 a 8, do processo de referência, os exequentes Alessandro Cardoso e Cleia Ruas De Sousa foram admitidos no serviço público em 18/10/1994 e em 15/8/1994, nos cargos de Técnico de Apoio Fazendário e Auxiliar de Apoio Fazendário, respectivamente, categorias que, de fato, são representadas atualmente pelo SINDFAZ/DF. Ocorre que, como bem consignado pela decisão agravada, a referida entidade sindical apenas foi criada em outubro de 2010, de modo que, à época do ajuizamento da ação coletiva, ocorrido em 1997, os exequentes Alessandro Cardoso e Cleia Ruas De Sousa ainda eram representados pelo SINDIRETA/DF, por se tratar de servidores pertencentes ao quadro de pessoal da administração direta do Distrito Federal. Assim, a despeito das alegações deduzidas em razões recursais, estavam os exequentes representados pelo SINDIRETA/DF ao tempo em que protocolado o feito coletivo n. 32.159/97. Logo, evidente que a obrigação de pagar cujo cumprimento buscam os exequentes está plenamente abrangida pelo título executivo judicial oriundo daqueles autos, não havendo que se falar, portanto, em ilegitimidade ativa para requerer o presente cumprimento individual de sentença. Nessa linha de intelecção, trago à colação os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça, proferidos em casos semelhantes envolvendo o cumprimento individual da mesma sentença coletiva: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 32.159/97. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. DISTRITO FEDERAL. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. AGENTE FAZENDÁRIO. SINDFAZ/DF. UNICIDADE SINDICAL. OBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há litispendência quando as ações possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e pedidos idênticos, situação que a doutrina denomina de tríplice identidade. 2. Há diversidade da origem dos títulos judiciais. Ambos os títulos, contudo, resguardam o direito ao pagamento do benefício alimentação aos servidores do GDF no período de janeiro/1996, que foi ilegalmente suspenso. Desse modo, há identidade do autor, da causa de pedir e dos pedidos. O autor, em sede de cumprimento de sentença, pleiteia o pagamento do crédito relacionado ao mesmo direito, mas por meio de títulos judiciais diversos. 3. A situação peculiar do caso encontra-se no fato de que o autor, além de ser filiado a dois sindicatos (atualmente SINDIRETA/DF e SINDFAZ), permitiu que um terceiro sindicato (SAE/DF), em outra ação em curso, também resguardasse os seus interesses, o que pode caracterizar litispendência. 4. O servidor da carreira fazendária do DF, que passou a ser representada pelo SINDFAZ/DF, é legítimo para se utilizar do título executivo ajuizado por sindicato que representava sua carreira à época, pois o atual sindicato de sua categoria (SINDFAZ/DF) não existia na data do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/1997. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1851812, 07036464820238070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. TÍTULO CONSTITUÍDO EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. SERVIDOR PERTENCENTE, À ÉPOCA, À CATEGORIA PROTEGIDA PELO REFERIDO SINDICATO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMAS 1170/STF E 1169/STJ. DESNECESSIDADE. ELEMENTOS SUSIFICENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MERITO. UTILIZAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RE 870.947/SE. LIMITAÇÃO TEMPORAL IMPOSTA PELA APLICAÇÃO DO ART. 3o DA EC No 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC APÓS VIGÊNCIA DA EC No 113/2021. 1. Por meio do art. 1o da Lei Distrital no 786/1994, foi instituído o benefício alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, tendo sido suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/1995 (para toda a categoria de servidores retrocitada). 1.1. O SINDIRETA/DF ajuizou em prol da categoria por ele defendida a ação coletiva no 32.159/97 (digitalizada sob no 0000491-52.2011.8.07.0001) em desfavor do DISTRITO FEDERAL objetivando o restabelecimento do pagamento do benefício alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto Distrital no 16.990/95, bem como o pagamento das parcelas vencidas até a data em que restabelecido o referido benefício. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o ente público a pagar prestações em atraso do benefício, desde janeiro/1996, quando foi suspenso o direito citado, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. 1.2. Conquanto o ente público tenha alegado a ilegitimidade do exequente para o cumprimento de sentença coletiva em questão, ao argumento de violação aos princípios da unicidade sindical e da especificidade, porquanto este pertenceria à categoria protegida pelo SINDFAZ/DF, não se pode perder de vista que o referido sindicato foi fundado apenas em outubro/2010, enquanto a ação coletiva retromencionda que deu origem ao título exequendo foi proposta em 1997. Visto isso, à época do ajuizamento da ação coletiva que reconheceu a ilegalidade da suspensão do auxílio alimentação pelo Decreto Distrital no 16.990/95, o exequente, por ser servidor da Administração direta do Distrito Federal, era representado pelo SINDIRETA-DF, não havendo se falar em sua ilegitimidade para a propositura do cumprimento individual da sentença coletiva nem se vislumbrando qualquer mácula ao princípio da unicidade sindical ou da especificidade. (...) 6. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1818856, 07440778120238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Enfim, verificada a legitimidade ativa ad causam dos exequentes Alessandro Cardoso e Cleia Ruas De Sousa, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora